Tribunal: TJMT
Processo: 1047366-37.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047366-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 007.888.681-36 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1047366-37.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS CONTESTADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇAS INDEVIDAS – CORTE ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que é moradora de bairro humilde dessa urbe, sendo que se surpreendeu com faturas enviadas pela Recorrente contendo abrupto aumento de valores, as quais destoam de sua média de consumo e com as próprias características do imóvel em que reside.

Aduz que buscou questionar a cobrança administrativamente junto à concessionária, sem lograr êxito em suas reclamações, onde então viu por interrompido o fornecimento de essenciais serviços, forçando-a a celebrar parcelamento da dívida em que reputa ser indevida, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da Recorrida, quando de sua reclamação inerente ao abrupto aumento acusado na unidade.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças e impôs a condenação respectiva.

DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.

Não comprovada a higidez das cobranças, a devolução dos valores pagos pela Recorrida é medida a se impor, o que mantenho a condenação no montante de R$ 3.168,63 (três mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pelo corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Ora, o fornecimento de energia é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de corte no fornecimento de essenciais serviços.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022